Tribunal: TJDFT
Processo: 0733158-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou a reforma da dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração da culpabilidade e reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, depoimento de testemunha e gravação de áudio, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas; e (ii) examinar se a utilização de uma condenação anterior para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria e para agravar a pena pela reincidência na segunda fase configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo depoimento da vítima, corroborado por testemunha, por gravação de áudio e demais provas. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando alinhada a outros elementos probatórios.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com a violação da ordem judicial, independentemente do consentimento da vítima. A norma tutela a integridade da ofendida e a autoridade do Poder Judiciário.
5. O crime de ameaça também é formal e se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o estado de espírito do autor ou a efetiva intimidação da ofendida. A ameaça, proferida no contexto de violência doméstica e de vulnerabilidade da vítima, tem poder intimidatório concreto.
6. A valoração negativa da culpabilidade, com base no fato de o réu ter cometido novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, não configura bis in idem com a agravante da reincidência. A culpabilidade se relaciona com o desprezo do réu pelos mecanismos de ressocialização, enquanto a reincidência se baseia na simples anotação criminal anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A prática de novo crime por agente que já cumpria pena por condenação anterior demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência, que tem fundamento diverso, sendo inviável a absolvição diante da suficiência do conjunto probatório."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1996582, 0708474-19.2020.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a TURMA CRIMINAL, j. 08/05/2025; Acórdão 1668359, 07047687520228070004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/2/2023; Acórdão 1793342, 07001231720218070012, Rel. Nilsono de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023; Acórdão 1987023, 0712888-48.2024.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/04/2025; STJ: EDCL no HC 723071/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 10.05.2022.